Tribunal: TJBA
Processo: 8034026-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034026-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que concedeu em parte o benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Antes de indeferir o pedido, contudo, deve determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos.

5. O agravante é pessoa natural, havendo presunção de veracidade de sua alegação de insuficiência de recursos. Somente poderia lhe ser indeferido o benefício pleiteado se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais pertinentes, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034026-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TIAGO PEREIRA DOS SANTOS e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.